Tribunal: TJBA
Processo: 8025097-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025097-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO NONATO CONCEICAO RAMOS e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE NA CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS E SAQUES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CABÍVEL. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. APLICAÇÃO DA TESE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 676.608/RS. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DISSABOR. PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA

I. Em ambos os recursos, a controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por movimentações fraudulentas em conta corrente e cartão de crédito, bem como à ocorrência de dano moral em razão dos fatos narrados;

II. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias;

III. No caso concreto, restou incontroversa a ocorrência de fraude, com saques e compras não reconhecidos pelo autor, tendo a instituição financeira falhado em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II do CPC;

IV. A alegação de culpa exclusiva do consumidor por eventual fragilização de seus dados bancários não encontra respaldo no conjunto probatório, que evidencia a falha no dever de segurança da instituição financeira;

V. Quanto aos danos morais, correta a sentença ao não reconhecê-los na espécie, uma vez que os transtornos experimentados, embora inconvenientes, não ultrapassam a esfera do mero dissabor, não caracterizando ofensa aos direitos da personalidade;

VI. Conforme entendimento do STJ fixado nos Embargos de Divergência nº 676.608/RS, a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, não depende de dolo do fornecedor, sendo devida quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva. A tese é aplicável aos fatos ocorridos após 30/03/2021, data posterior ao início da contratação impugnada. Portanto, é devida a restituição em dobro;

VII. Recursos conhecidos e não providos. Majoração dos honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº 8025097-76.2022.8.05.0001
, em que são reciprocamente apelantes/apelados
RAIMUNDO NONATO CONCEIÇÃO RAMOS
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, mantendo íntegra a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça